Tribunal: TJSP
Processo: 2243016-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que rejeitou multa fixada no acordo trabalhista, em caso de inadimplemento – Recurso da Habilitante requerendo a concessão do efeito suspensivo e que seja julgada procedente a habilitação do crédito, com o reconhecimento do valor de R$29.400,00, na classe I." – A cláusula penal prevista em contrato celebrado antes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que rejeitou multa fixada no acordo trabalhista, em caso de inadimplemento – Recurso da Habilitante requerendo a concessão do efeito suspensivo e que seja julgada procedente a habilitação do crédito, com o reconhecimento do valor de R$29.400,00, na classe I." – A cláusula penal prevista em contrato celebrado antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial é válida e pode ser exigida do devedor, mesmo após o início do processo recuperacional, quando o inadimplemento decorre de conduta voluntária da empresa e não de causa alheia à sua vontade - A empresa que, ciente de sua situação financeira, celebra acordo com cláusula penal e, posteriormente, ingressa com pedido de recuperação judicial, não se exime da responsabilidade pelo inadimplemento - Provimento recursal.

Dispositivo: por maioria de votos, deram provimento ao recurso, com observação (aplicação de pena por litigância de má-fé), vencido o DD. Relator sorteado, que declara.